Tribunal: TJSP
Processo: 1013538-31.2018.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria voluntária – Pedido procedente – Ratificação da sentença (art. 252 do RITJSP/2009) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1013538-31.2018.8.26.0477 - mdl
Registro: 2020.0000280516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1013538-31.2018.8.26.0477, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ALTAMIRO MANOEL JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013538-31.2018.8.26.0477 -
2
VOTO No 18.385
APELAÇÃO No 1013538-31.2018.8.26.0477
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL ABONO DE PERMANÊNCIA
Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos
os requisitos legais necessários à aposentadoria voluntária
Pedido procedente Ratificação da sentença (art. 252 do
RITJSP/2009) Recurso não provido.
1. Trata-se de ação ordinária movida por
ALTAMIRO MANOEL JUNIOR, servidor público estadual, em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar a ré a
pagar o abono permanência, desde outubro de 2010, momento em que o
autor preencheu os requisitos necessários à aposentaria voluntária, porém,
continuou em atividade funcional, bem como condenar a ré a pagar os
valores retroativos, até a data da implementação, observada a prescrição
quinquenal.
A sentença de fls. 225/228, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor os
valores devidos a título de abono de permanência relativamente ao período
compreendido entre 26/09/2013 a 30/07/2017, com correção monetária a
contar da data em que cada pagamento deveria ter sido feito, bem como
juros de mora a contar da citação, observando-se o decidido do RE 870947,
Tema de Repercussão Geral 810, julgado pelo Tribunal Pleno em
20.09.2017, tendo como Relator o Min. Luiz Fux. Condenou ainda a FESP
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios ao patrono do adverso, arbitrado em 10% do valor
da condenação corrigido.
Inconformada, a FESP interpôs recuso a fls.
233/238. Pede pela inversão do julgado, sustentando Sustenta observa-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013538-31.2018.8.26.0477 -
3
que há entendimento jurisprudencial que aponta no sentido da necessidade
de requerimento administrativo prévio para fins de implantação do abono de
permanência em folha de pagamento, uma vez que a opção a que alude o
art. 40, §19, da Constituição da República deve ser materializada pelo
servidor público interessado.
Contrarrazões a fls. 242/249.
É O RELATÓRIO.
2. A r. sentença merece ser totalmente mantida.
O artigo 40, § 19, da CF/1988, introduzido pela
Emenda Constitucional 41/03, e os artigos 2o, § 5o, e 3o, § 1o, da mesma
Emenda garantem ao servidor que tenha preenchido os requisitos da
aposentadoria voluntária e permaneça em atividade o pagamento de abono
de permanência no valor equivalente ao da sua contribuição previdenciária,
até completar as exigências para a aposentadoria compulsória (art. 40, § 1o,
II, da Constituição Federal), in verbis:
“Artigo 40: Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
(...)
§ 19 O servidor de que trata este artigo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente
ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013538-31.2018.8.26.0477 -
4
exigências para aposentadoria compulsória contidas no §
1o, II.”
Trata-se de incentivo para que ele continue no
serviço público, adiando o seu ingresso no sistema próprio de previdência.
O direito à percepção da verba decorre da própria norma constitucional e se
incorpora ao patrimônio do servidor, incontinenti, uma vez preenchidos os
requisitos para a aposentadoria voluntária, com a continuidade no serviço
público.
Consiste na reposição, pelo erário, das quantias
pagas pelo servidor a título de contribuição previdenciária, a partir do
momento em que este reuniu as condições para a inativação, como forma
de incentivo à permanência em serviço.
«Com a instituição do abono de permanência, o
servidor continua a contribuir para o regime próprio de
previdência ao qual esteja vinculado, ficando por conta
do Tesouro do ente público o encargo de pagar-lhe o
abono no mesmo valor da contribuição.»
(Gustavo Terra Elias. “Regime jurídico do abono de
permanência”. Revista do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, ano XXVII, v. 72, n. 3, julho-
agosto-setembro/2009, p. 81. Internet. Arquivo PDF.
Acesso em 29/10/2013)
Assim como o servidor possui direito adquirido à
aposentadoria quando satisfaz determinados requisitos, embora não o
exerça de imediato (LINDB, ex-LICC, art. 6o, § 2o), também possui direito à
percepção do abono, que é um acessório do direito à aposentadoria, ainda
não exercido, muito embora o abono possa, perfeitamente, ser revogado por
modificação constitucional ulterior.
Em suma: a ausência de requerimento em época
anterior não elide o direito ao pagamento, e a recusa administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013538-31.2018.8.26.0477 -
5
manifestada pelo Poder Público caracteriza enriquecimento sem causa.
Nesse sentido são os precedentes:
“APELAÇÃO - ABONO DE PERMANÊNCIA - Emenda
Constitucional n° 41/03 - Benefício concedido ao
servidor que, preenchendo os requisitos para a
aposentadoria voluntária, permanece em atividade -
Desnecessidade de requerimento administrativo para
constituir direito ao benefício - Autora detinha 28 anos
de contribuição quando da edição da EC n° 41/03 -
Irrelevância que o referido tempo decorra da somatória
com o tempo de contribuição ao INSS, porquanto: a)
houve reconhecimento judicial para tanto; b) a EC n°
41/03, que instituiu o referido benefício, não fez
nenhuma ressalva neste sentido - Sentença de
procedência mantida - Recurso voluntário desprovido e
reexame necessário desacolhido.”
(Apelação n.o 0238420-81.2009.8.26.0000, Relator:
SERGIO GOMES; 9a Câmara de Direito Público; Dj:
16/03/2011)
“SERVIDORA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO. ABONO
DE PERMANÊNCIA. Satisfeitos os requisitos para a
aposentação (no caso, cf. alínea a do inc. III do § 1o do
art. 40 da CF-88), o pagamento do abono de
permanência é dever constitucional da Administração
pública, que, atuando dentro dos limites definidos pelo
princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), não pode
situar em órbita discricionária o que corresponda ao
direito
remuneratório
de
seus
servidores.
Não
provimento da remessa necessária e da apelação
interposta”. (Apelação n.o 0043123-06.2011.8.26.0053,
Relator: RICARDO DIP; 11a Câmara de Direito Público;
Dj: 22/10/2013)
Portanto, verifica-se que a r. sentença impugnada
bem analisou a questão e merece confirmação, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a teor do artigo 252 do RITJSP, que dispõe: “nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Tal dispositivo regimental visa a prestigiar o
princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013538-31.2018.8.26.0477 -
6
LXXVIII, da Constituição Federal) e evitar inútil repetição da matéria.
O E. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
esta posição, quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum“ (RESP no 662.272-RS, 2o
Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4 o
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Assim, as razões recursais das partes não
infirmam os elementos de convicção da decisão recorrida, cujos
fundamentos ficam ratificados (artigo 252 do Regimento Interno do TJSP) e
parcialmente transcritos abaixo:
______________________________________________________
“O pedido é procedente.
Com efeito, estabelece o artigo 40, § 19, da
Constituição Federal: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo. [...] § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas
no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária
até
completar
as
exigências
para
aposentadoria
compulsória contidas no § 1o, .
Da leitura do supracitado dispositivo, infere-se que o
benefício em testilha é devido ao servidor que reunir os requisitos
necessários à aposentação, mas que, por livre escolha, permanece na
atividade.
Ademais, evidente que o direito ao seu recebimento
se constitui a partir do momento em que o servidor pode se aposentar, e
não a partir da data do requerimento administrativo para sua concessão
ou, ainda, da data de seu deferimento.
Afinal, o acolhimento de tal pedido pela Administração é ato administrativo de natureza é meramente declaratória.
Sobre a questão, vale transcrever trecho bastante
elucidativo do voto proferido pelo Ilmo. Desembargador Paulo Dimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013538-31.2018.8.26.0477 -
7
quando do julgamento da Apelação n.o 0132743-34.2008.8.26.0053, in
verbis; "Cuida-se, à evidência, de norma constitucional de eficácia plena,
autoaplicável, que prescinde, portanto, de qualquer regulamentação legal
para produzir efeitos, bastando ao servidor a satisfação dos requisitos
necessários à aposentadoria voluntária e a sua permanência no serviço
público para fazer jus, desde logo, ao abono previsto nesse dispositivo.
A concessão do benefício em tela qualifica-se, destarte, como ato
administrativo
de
natureza
vinculada,
não
podendo
legislação
hierarquicamente inferior limitar o alcance da norma constitucional,
conferindo-lhe eficácia tão somente depois da apresentação de
requerimento administrativo pelo interessado, sabido que não cabe o
intérprete restringir onde a lei não o fez".
Na hipótese dos autos, tem-se que, por força da
contagem do tempo de serviço prestado ao Estado, o autor já tinha
completado os requisitos para a sua aposentadoria voluntária em
27/10/2010, momento a partir do qual, portanto, já fazia jus ao
recebimento do abono de permanência.”
______________________________________________________
3. Quanto aos acessórios da condenação,
observa-se que sobre o principal incidirão juros de mora, a partir da citação,
e correção monetária desde quando devido o pagamento, nos termos do
decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
4. Condeno a apelante a pagar os honorários
advocatícios recursais, que os fixo em 2% sobre o valor da condenação.
5. Ressalto, em remate, que a r. sentença deu o
correto entendimento à lide e enfocou as matérias necessárias à motivação
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao resultado
do julgado, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013538-31.2018.8.26.0477 -
8
PONTE NETO
Relator